Tribunal: TJMT
Processo: 1018268-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018268-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LUCIMAR DA SILVA MORAES - CPF: 045.495.481-69 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER GESTANTE E MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que converteu a prisão em flagrante de paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). A defesa pleiteou, liminar e definitivamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é gestante e mãe de quatro filhos menores de doze anos, todos sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (
ii
) definir se, diante da condição de gestante e mãe de filhos menores, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, especialmente pela reiteração delitiva da paciente e pela gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela apreensão de 5,615 kg de maconha, armazenados em sua residência.

4.
O
modus operandi
, que incluiu o armazenamento da droga no interior da residência onde vivem seus filhos, demonstra risco concreto à ordem pública e à possibilidade de reiteração delitiva.

A existência de antecedentes criminais, processos e termos circunstanciados em curso reforça a necessidade da segregação cautelar.

5.
A condição de gestante e de mãe de crianças menores, embora reconhecida, não afasta, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva, por se tratar de situação excepcionalíssima, com prática do crime no próprio ambiente doméstico, comprometendo a segurança dos menores.

6.
A jurisprudência do STJ e do STF admite, em hipóteses excepcionais, o indeferimento da prisão domiciliar, especialmente quando o crime
é
cometido no lar e há risco à integridade dos próprios filhos.

7.
Não há nos autos elementos que indiquem que a paciente possua gravidez de risco ou que não possa receber acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstra risco concreto à ordem pública, especialmente pela reiteração delitiva e pela gravidade dos fatos.

2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A do CPP, não é automática, devendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem situação excepcionalíssima, como a prática do delito no interior da residência, exposição de filhos menores ao ambiente criminoso e risco de reiteração delitiva.

3.
A condição de gestante e de mãe de crianças menores não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando o ambiente domiciliar é utilizado como local de prática criminosa e há histórico de reincidência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, II, 312, 318, 318-A e 318-B; Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 896.585/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 634.538/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.02.2021; STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Rodrigo Schwab
Mattozo
, em favor de
Lucimar
d
a Silva Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª Vara Criminal de Cáceres
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito no dia
20
de
maio
de 202
5
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1004854-48.2025.8.11.0006
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33
da Lei n.
11.343/06
).

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a manutenção da segregação cautelar afronta princípios constitucionais, sobretudo o da presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana, a excepcionalidade da prisão preventiva e a proteção integral à criança e à gestante.

Destaca que a paciente faz jus a prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal
visto que
é mãe de quatro filhos menores de doze anos de idade, todos sob sua responsabilidade direta, além de encontrar-se gestante, com necessidade de acompanhamento médico
regular e exames pré-natais já agendados, o que agravaria sobremaneira sua condição no cárcere
.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor da paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 289227393).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 289389885).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa
Fechtner
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor d
a
paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 295674350):

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP. Paciente gestante e mãe de crianças menores de 12 anos. Inviabilidade. Decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamentada. Requisitos legais não preenchidos. Suposta prática de tráfico de entorpecentes na própria residência, onde vivia com os filhos menores. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna. Crianças sob os cuidados de familiares. Concessão da prisão domiciliar que, no caso concreto, contraria a lógica protetiva instituída pela Lei nº 13.257/2016. Risco concreto de reiteração delitiva no ambiente doméstico. Não demonstrada a insuficiência do estabelecimento prisional para assegurar tratamento adequado e acompanhamento pré-natal. Precedentes do STJ e do TJMT. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o impetrante assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra desfundamentada; e que, na espécie, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual entende que deve ser revogada a medida extrema com imposição de medidas cautelares menos drásticas; asseverando, ademais que a paciente faz jus à substituição da sua custódia provisória por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe de
quatro
crianças, com idade inferior a 12 anos
e está gestante
.

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que as teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva.

Com efeito, eis parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá em desfavor de Lucimar da Silva Moraes ela foi flagrada mantendo em depósito
5,615 kg
de maconha (
nove
porções de material de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas, individualmente, em invólucros fechados com filme PVC e meia, formando embalagens do tipo “tabletes”).

A corroborar o exposto acima, extrai-se do depoimento do policial condutor que, “[...]DURANTE A BUSCA DOMICILIAR FORAM ENCONTRADOS EM UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA (09) NOVE TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA [...]” (
Id. 194602245
).

A própria
flagrantea da
contou, em interrogatório perante a autoridade policial, “[...] QUE essa droga foi trazida por bolivianos em carros bolivianos e entregaram a interroganda, droga esta que outras pessoas iriam buscá-la, não sabendo informar se são da cidade; QUE
receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais para guardar a droga [...]” (
Id. 194602252
).

Há, desse modo,
diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicaria a atividades criminosas ou integraria determinada organização criminosa, elementos que autorizam a conversão da prisão em flagrante da custodiada em preventiva
.

Com efeito, é ancilar o posicionamento jurisprudencial da Corte Cidadã,
verbis
:“[...] são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente[...]”(
AgRg
no HC n. 725.170/SP, apud STJ -
AgRg
no RHC: 184985 GO 2023/0273815-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023).

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há contra ela a
ExPe
2000180-20.2019.8.11.0006
(1.
PrEsAn
0004342-34.2015.8.11.0006, art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, punibilidade extinta em 07/02/2024;2.
PrEsAn
1006387-70.2021.8.11.0042, art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06), o
TCO 1011355-23.2022.8.11.0006
(129,caput, do Código Penal) e
TCO 1001232-58.2025.8.11.0006
(art. 147,caput, do CP).
[...].

Destacamos

Nesse contexto, extrai-se dos elementos informativos coligidos nos autos que,
a paciente
esta foi surpreendida mantendo em depósito
5,615 kg (cinco quilos e seiscentos e quinze gramas) de maconha
, distribuídos em
nove porções do material
de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, devidamente acondicionadas, de forma individualizada, em invólucros fechados com filme PVC e meias, formando embalagens típicas do tipo tabletes
, oportunidade em que confessou
que a droga lhe fora entregue por indivíduos de nacionalidade boliviana,

e que seu papel consistia em armazenar os entorpecentes até que terceiros

procedessem à retirada, mediante remuneração de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço de guarda do material ilícito
.

Sendo assim
, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua renitência delitiva foi apontada como elemento fático idôneo pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Por outro viés, o impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade
e está gestante
, conforme atestam os documentos constantes juntados à peça inicial
.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a Lei n. 12.257/2016 trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral,
prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar

quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ela, mas também e principalmente pelo fato de que a paciente cometeu o crime em sua residência, local em que foi encontrado quantidade considerável de maconha.

O Superior Tribunal de Justiça, se manifestando sobre a matéria, assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2.
A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.6.2024,
DJe
de 19.6.2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC
634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.02.2021,
DJe
18.02.2021)
Destacamos

Por outro lado, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram “
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.
Destacamos

E, no caso vertente, não resta dúvida que se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista no habeas corpus deferido pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese: é contumaz no envolvimento com drogas; estava em cumprimento de pena anteriormente imposta; e existem elementos que indicam que ela praticava o crime em sua residência.

Outrossim, acrescentou o juízo
a quo
que não existem elementos nos autos que demonstrem que a gravidez é de risco, ou que a paciente não possa realizar adequadamente seu acompanhamento enquanto presa cautelarmente.

Doutrinando sobre o tema, Renato Brasileiro assim se manifesta:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998) Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por consequência, ser mantida a sua constrição ambulatorial sem que tal circunstância possa ser caracterizada como descumprimento dos direitos da criança previstos na Constituição Federal e nas demais normas aplicáveis à espécie.

Daí por que, em atenção às especificidades que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, devendo, portanto, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em sintonia do parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Lucimar
d
a Silva Moraes
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025